Tribunal: TJES
Processo: 5032857-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032857-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMYLLA THIAGO DE ALMEIDA
RECORRIDO: ANDRE VIEIRA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO ATINGIDO POR CONDUTOR EM ALTA VELOCIDADE E COM CNH CASSADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DE FRANQUIA E DESPESAS COM TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO ALUGUEL DE VEÍCULO RESERVA. DESPESA COM SEGURO DE NOVO VEÍCULO E DEPRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento da franquia do seguro e das despesas de transporte, e julgando improcedentes os demais pedidos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a existência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, a comprovação dos danos materiais indeferidos (aluguel de veículo, seguro de novo automóvel e depreciação) e a ocorrência de dano moral indenizável.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Inexistente negativa de prestação jurisdicional. A sentença, complementada pela decisão dos embargos declaratórios, enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente.
04. Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao reconhecer apenas aqueles comprovados documentalmente — franquia e transporte por aplicativo —, pois não foi demonstrado o efetivo pagamento do aluguel do veículo reserva, tampouco o nexo causal entre o acidente e as despesas com seguro do novo automóvel, despesa autônoma e preventiva.
05. A indenização por depreciação também foi corretamente afastada, ante a ausência de prova técnica que demonstrasse desvalorização extraordinária decorrente do sinistro. A mera diferença entre valor de venda e Tabela FIPE não é suficiente para demonstrar o alegado prejuízo.
06. No tocante ao dano moral, ausente comprovação de violação a direito da personalidade. O evento, embora grave no contexto geral, não ocasionou lesão física nem abalo psicológico à recorrente, limitando-se a dano patrimonial ressarcido. A perda do tempo útil e os transtornos burocráticos caracterizam meros aborrecimentos, insuficientes para justificar reparação moral.
07. Jurisprudência pacífica do TJES no sentido de que acidentes de trânsito sem lesão física não geram dano moral presumido (in re ipsa), sob pena de banalização do instituto.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
09.
Tese de julgamento:
“O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física ou abalo psicológico comprovado não é presumido, limitando-se a indenização aos danos materiais efetivamente demonstrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 403; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5032857-06.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
KAMYLLA THIAGO DE ALMEIDA

RECORRIDOS:
ANDRE VIEIRA DE SOUZA, RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ESTACIONADO ATINGIDO POR CONDUTOR EM ALTA VELOCIDADE E COM CNH CASSADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DE FRANQUIA E DESPESAS COM TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO ALUGUEL DE VEÍCULO RESERVA. DESPESA COM SEGURO DE NOVO VEÍCULO E DEPRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento da franquia do seguro e das despesas de transporte, e julgando improcedentes os demais pedidos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a existência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, a comprovação dos danos materiais indeferidos (aluguel de veículo, seguro de novo automóvel e depreciação) e a ocorrência de dano moral indenizável.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Inexistente negativa de prestação jurisdicional. A sentença, complementada pela decisão dos embargos declaratórios, enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente.
04. Quanto aos danos materiais, correta a sentença ao reconhecer apenas aqueles comprovados documentalmente — franquia e transporte por aplicativo —, pois não foi demonstrado o efetivo pagamento do aluguel do veículo reserva, tampouco o nexo causal entre o acidente e as despesas com seguro do novo automóvel, despesa autônoma e preventiva.
05. A indenização por depreciação também foi corretamente afastada, ante a ausência de prova técnica que demonstrasse desvalorização extraordinária decorrente do sinistro. A mera diferença entre valor de venda e Tabela FIPE não é suficiente para demonstrar o alegado prejuízo.
06. No tocante ao dano moral, ausente comprovação de violação a direito da personalidade. O evento, embora grave no contexto geral, não ocasionou lesão física nem abalo psicológico à recorrente, limitando-se a dano patrimonial ressarcido. A perda do tempo útil e os transtornos burocráticos caracterizam meros aborrecimentos, insuficientes para justificar reparação moral.
07. Jurisprudência pacífica do TJES no sentido de que acidentes de trânsito sem lesão física não geram dano moral presumido (in re ipsa), sob pena de banalização do instituto.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
09.
Tese de julgamento:
“O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física ou abalo psicológico comprovado não é presumido, limitando-se a indenização aos danos materiais efetivamente demonstrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 403; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.

RELATÓRIO

A Recorrente narrou que, no dia 17/06/2023, seu veículo (Nissan Kicks) encontrava-se regularmente estacionado na Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, em Vitória/ES, momento em que foi atingido por um veículo Land Rover, conduzido pelo Recorrido André Vieira de Souza, que dirigia em altíssima velocidade e de forma imprudente. Afirmou que o evento danoso foi de grande proporção, tendo sido noticiado pela imprensa local, inclusive pela divulgação de que o condutor do Land Rover estava com a Carteira Nacional de Habilitação cassada e que, na sequência do abalroamento do veículo da Recorrente e de outros veículos estacionados, atropelou uma idosa na calçada, causando-lhe lesões graves.

Em razão dos danos sofridos em seu veículo, que culminaram na necessidade de sua substituição, a Recorrente pleiteou a condenação solidária dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 29.898,89 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00, totalizando R$ 39.898,89. Os danos materiais detalhados incluíam o ressarcimento da franquia do seguro, custos com deslocamento por aplicativo Uber e aluguel de carro reserva, valor referente ao seguro do novo veículo adquirido e a diferença entre o valor de venda do veículo sinistrado e o valor da Tabela FIPE.

O Recorrido André Vieira de Souza, devidamente citado, permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia, conforme Termo de Audiência. A Recorrida Raviera Motors RMJR Comércio de Veículos Ltda. apresentou contestação, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juizado pela necessidade de perícia para aferir a depreciação. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade e impugnou especificamente os pedidos de ressarcimento do seguro do novo carro e da depreciação, alegando ausência de prova.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15623468):

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Kamylla Thiago de Almeida
em face de
André Vieira de Souza
e
Raviera Motors RMJR Comércio de Veículos Ltda.
, para:

Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)
, referente ao reembolso da franquia do seguro paga pela autora, devidamente corrigido a partir da data do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC), com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos valores comprovados com despesas de transporte (Uber)
, conforme documentação anexada aos autos, devidamente corrigido a partir da data do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC), com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024..

Julgo improcedentes os demais pedidos
formulados pela autora.”

A Recorrente opôs Embargos de Declaração, questionando a omissão da sentença em relação a argumentos específicos sobre o dano moral e alegando erro material no indeferimento do aluguel do veículo reserva, apresentando inclusive documentação complementar. Os Embargos de Declaração foram conhecidos, mas rejeitados.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, arguindo preliminarmente a nulidade parcial da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da manutenção das omissões acerca do dano moral e do aluguel do veículo. No mérito, defendeu que a prova do aluguel do veículo reserva foi suprida (R$ 428,22), que o seguro do novo veículo (R$ 3.579,65) guarda nexo causal direto com a perda total e a subsequente compra de um novo, que a depreciação (R$ 22.262,00) é robusta por comprovação da diferença entre FIPE e valor de venda, e que a conduta grave e imprudente dos Recorridos e a perda do tempo útil configuram dano moral indenizável no importe de R$ 10.000,00.

A Recorrida Raviera Motors RMJR Comércia de Veículos LTDa apresentou contrarrazões (Id 15623482), pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

I) Da preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

A Recorrente argui a nulidade parcial da sentença, sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão do Juízo
a quo
em analisar argumentos aptos a infirmar a conclusão, notadamente quanto aos elementos que compõem o dano moral e a insuficiência da fundamentação para rejeitar o aluguel do veículo reserva.

A análise dos autos, contudo, demonstra que a sentença recorrida, complementada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, tratou de todas as questões levantadas pelas partes, embora não tenha acolhido a tese defendida pela Recorrente.

A negativa de prestação jurisdicional exige a ausência de enfrentamento de uma questão jurídica essencial ou a falta de coerência interna da decisão, e não o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável ou a preferência do julgador por uma linha argumentativa, em detrimento de outra.

No que tange aos danos morais, a sentença explicitou, de forma clara e objetiva, que, apesar dos transtornos enfrentados pela Recorrente, a situação se enquadraria como mero dissabor inerente à vida em sociedade.

Ao fazer essa distinção, o Juízo de origem analisou e afastou a relevância jurídica dos argumentos trazidos pela Recorrente, como a perda do tempo útil e os aborrecimentos decorrentes da evasão, classificando-os como aborrecimentos, e não como lesões à personalidade passíveis de reparação pecuniária no patamar pretendido.

Quanto ao aluguel do veículo reserva, a sentença foi igualmente clara ao indeferir o pedido por ausência de prova documental idônea do efetivo pagamento, mencionando que o contrato não possuía assinatura e faltava nota fiscal.

Assim,
não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois a sentença hostilizada enfrentou os argumentos jurídicos relevantes e fundamentou suas conclusões.

II) Do mérito

A Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos de danos materiais rejeitados (aluguel de veículo reserva, seguro do novo veículo e depreciação) e o pedido de danos morais.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

A Recorrente requereu a reparação do valor de R$ 428,22 (quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) referente à
locação de um veículo reserva
durante o período de indisponibilidade do seu automóvel sinistrado.

Embora o ressarcimento de custos com veículo de aluguel seja, em tese, um dano material passível de indenização, a reparação exige a comprovação do efetivo desembolso das despesas, devendo a parte Requerente trazer aos autos os documentos comprobatórios de que o serviço foi prestado, utilizado e pago.

Conforme corretamente pontuado pela sentença, os documentos apresentados (contrato de locação sem assinatura e, posteriormente, um extrato de consulta de reserva no site da locadora sem nota fiscal de quitação) demonstram a intenção de locação ou a reserva do veículo, mas não fornecem a prova cabal da conclusão do negócio jurídico com o pagamento integral do valor.

A falha na demonstração do efetivo prejuízo, mediante a ausência de uma nota fiscal ou recibo de quitação devidamente detalhado, obsta o acolhimento do pleito indenizatório.

Além disso, a Recorrente pleiteou o ressarcimento do valor de R$ 3.579,65 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao
prêmio do seguro de um novo veículo
, contratado após a perda do veículo original. Argumentou que a necessidade de contratar o novo seguro seria uma "consequência direta" do acidente provocado pelos Recorridos.

No entanto, o ressarcimento de danos na esfera da responsabilidade civil deve respeitar o nexo de causalidade estabelecido no art. 403 do Código Civil, segundo o qual
"só respondem pelos prejuízos que forem consequência direta e imediata da execução".

O ato ilícito dos Recorridos gerou o dever de indenizar o valor de mercado justo do veículo sinistrado e todos os danos diretos dele decorrentes (franquia, transporte), visando a reposição do
status quo ante
.

A contratação, contudo, de um seguro patrimonial para o novo veículo adquirido pela Recorrente (cuja apólice tem vigência futura, de 11/07/2023 a 11/07/2024), configura-se como uma despesa de natureza autônoma, voluntária e preventiva, relativa à gestão de risco do novo bem.

A contratação de apólice de seguro para o veículo subsequente é uma liberalidade da Recorrente, motivada pela sua decisão de manter a segurança do novo bem, e não representa um dano material que se vincule de forma direta e imediata ao ato culposo que destruiu o veículo anterior.

Desse modo, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao afastar a responsabilidade dos Recorridos sobre tal despesa.

Ainda em relação aos danos materiais, a Recorrente pleiteou
indenização pela depreciação do valor do veículo sinistrado
, calculada pela diferença entre o valor de revenda (R$ 75.000,00) e o valor de mercado (Tabela FIPE de R$ 97.262,00), totalizando R$ 22.262,00.

Embora a indenização pela depreciação do veículo danificado se constitua em um dano material reparável, a sua comprovação exige elementos probatórios que atestem que a desvalorização foi extraordinária, resultante dos danos sofridos e não integralmente recuperada pelos reparos realizados, ou que a venda a menor foi necessária em decorrência direta da magnitude dos danos, superando a depreciação natural de mercado.

No presente caso, o pedido foi indeferido na origem por falta de prova robusta e técnica. A Recorrente foi indenizada pela seguradora e teve seu veículo avaliado pela Nissan em R$ 75.000,00 para aquisição de um veículo novo. A simples comparação com a FIPE (R$ 97.262,00) não consegue isolar os fatores de depreciação do mercado de veículos usados (idade, quilometragem, histórico de proprietários) da desvalorização específica causada pelo sinistro.

O veículo era um Nissan Kicks 2021 e o acidente ocorreu em 2023. A eventual desvalorização, para ser indenizada, precisaria ser corroborada por um laudo técnico que demonstrasse, de forma inquestionável, o
quantum
de perda de valor era decorrente especificamente da natureza do sinistro. A ausência de tal prova, que se torna particularmente relevante diante do substancial valor pleiteado (R$ 22.262,00), impede o acolhimento do pedido.

Por fim, verifico que a Recorrente pleiteou
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00, argumentando a gravidade do ato ilícito (CNH suspensa, alta velocidade, atropelamento de terceiros), a injustificada destruição de seu automóvel, a perda do tempo útil e os transtornos decorrentes da inércia dos Recorridos.

No âmbito da responsabilidade civil, o dano moral pressupõe a violação de um direito da personalidade, causando dor, sofrimento, angústia ou abalo psicológico que extrapolem os limites do habitual e do suportável pelo homem médio em sua vida cotidiana. Situações de aborrecimento, frustração de expectativas ou meros transtornos patrimoniais, via de regra, não se prestam a gerar a reparação na esfera extrapatrimonial.

Embora se reconheça a seriedade da conduta do Recorrido André Vieira de Souza e o transtorno provocado na rotina da Recorrente, a análise do dano moral deve ser feita em relação à lesão específica sofrida pela Recorrente.

No caso dos autos, a Recorrente sofreu a destruição de seu patrimônio (veículo estacionado), mas em momento algum houve comprovação de lesão física ou abalo psicológico que necessitasse de tratamento ou que a tivesse incapacitado para sua atividade profissional. O bem danificado, embora de uso importante, teve sua reparação material ressarcida pela seguradora, com condenação dos Recorridos à franquia e aos custos de transporte temporário (Uber).

A chamada "perda do tempo útil" e a necessidade de acionar a seguradora e o advogado para resolver a questão, embora gerem frustração e irritação, enquadram-se perfeitamente na esfera dos aborrecimentos e transtornos que, infelizmente, são comuns no contexto de acidentes de trânsito em centros urbanos.

A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero acidente de trânsito envolvendo danos materiais, sem lesão corporal ou circunstâncias que configurem constrangimento público excepcional (o que, inegavelmente, foi o caso das idosas atropeladas, mas não o da Recorrente, que não estava no local quando foi atingida e não sofreu lesão), não tem o condão de configurar dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DANOS MATERIAIS – MANTIDOS – PREJUÍZO ALEGADO NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – MERO TRANSTORNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece amparo a pretensão de indenização relativa a gastos dependidos com conserto de veículo decorrente do acidente, conquanto o apelante não tenha logrado êxito em comprovar os valores alegados, sendo colacionado aos autos apenas orçamento de reparo, não constituindo este documento hábil a comprovar a necessidade de restituição por danos materiais. 2 . Além de serem divergentes os valores contido no orçamento e o pretendido pelo apelante a título de danos materiais, este não incluiu aos autos qualquer prova de que realizou o pagamento do conserto no valor pretendido, as quais poderia, especialmente, ter colacionado as notas ficas relativas ao serviço. Assim, seria possível constatar com exatidão os valores a serem ressarcidos. 3.
No tocante aos danos morais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar não acarreta dano moral in re ipsa, mas sim cuida-se de aborrecimento cotidiano a que estão sujeitos os condutores de veículos automotores . 4. Na situação dos autos, o autor não narra nenhuma condição excepcional capaz de ensejar a condenação da parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0030289-83.2016.8.08 .0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível) [destaquei]

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESULTADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e improcedentes os danos morais, em ação decorrente de acidente de trânsito . O apelante sustenta que o veículo do réu causou uma colisão traseira envolvendo diversos carros, resultando na perda total do veículo do falecido, e solicita ressarcimento pelos danos materiais e morais. O acidente de trânsito não teve vítimas nem ocasionou lesão à integridade física ou psicológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação dos direitos de personalidade do autor, caracterizando dano moral; e (ii) estabelecer a adequação do valor do ressarcimento por danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O dano moral, em acidentes de trânsito sem vítimas e sem lesão à integridade física ou psicológica, não é presumido (in re ipsa) . A simples perda material e o transtorno decorrente não configuram, por si só, dano moral.
4.
O pedido de indenização por danos morais foi corretamente julgado improcedente, já que o autor não comprovou abalo psicológico ou lesão à honra que ultrapassassem os meros dissabores.
IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O dano moral decorrente de acidente de trânsito sem lesão física não é presumido, sendo necessária sua comprovação. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art . 186; CPC/2015, arts. 373, I, e 374, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AC nº 00769835520158160014, Rel. Des . Marco Antonio Antoniassi, j. 28/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00058850720168080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) [destaquei]

Assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o mero dissabor e as adversidades temporárias enfrentadas pela Recorrente, já ressarcidos na esfera patrimonial, não atingiram a dignidade da pessoa humana de forma a justificar a compensação pecuniária por danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Concordo integralmente com as conclusões acerca da indenização por danos materiais, eis que a sentença não merece reparo.

Agora, no tocante aos dano
s
morais, entendo que os mesmos restaram
devidamente demonstrados. Em regra, os problemas derivados da atividade de trânsito não geram incidência de danos morais, onde pelo fato de se tratar de uma atividade perigosa, as pessoas abrem mão parcialmente de sua segurança, diante do seguimento das regras de trânsito, em prol de viabilizar a condução de veículos automotores.

Contudo, no caso concreto, o carro da autora fora atingido quando estava parado, tendo o requerido transferido para a autora o suporte de todo o prejuízo e problemas derivados, como se não tivesse sido o ocasionador do acidente, conduta desproporcional e catalisadora do dano moral experimentado por esta.

Na fixação do valor, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequada e proporcional a reparar os danos ocasionados, sem gerar enriquecimento sem causa para quaisquer das partes.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para alterar a sentença apenas para condenar o requerido a indenizar a autora por danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido pela SELIC a contar deste acórdão, haja vista a inexistência de mora anterior. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.